Tribunal: STF
Processo: RE 548172
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
   de ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República.
   Ofensa constitucional indireta. Decisão mantida. Agravo
   regimental não provido. As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar a agravante a pagar multa ao agravado.